Tribunal: TJES
Processo: 0009376-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO (ART. 331 E 329, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA-RECURSO IMPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de resistência e desacato aos agentes policiais, com base no boletim de ocorrência policial, laudo médico, nos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a condenação pelas práticas delitivas devem ser mantidas.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça
(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

Vitória,

15 de
junho
de

2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009376-66.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO PIRES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELANTE:
FERNANDO PIRES DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

APELANTE: FERNANDO PIRES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A apelação foi interposta em face da sentença (fls. 76/81), a qual condenou o apelante pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições (art. 12, da Lei n° 10.826/2003), bem como pelos delitos de resistência e desacato (art. 331 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 95/104, a douta defesa pugna pela absolvição do apelante pelos delitos de resistência e desacato (art. 331 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Contrarrazões e parecer ministerial (fls. 105/108), ambos pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo às fls. 76/81.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 28 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

Apelação Nº 0009376-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
FERNANDO PIRES DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

De plano, destaco que a apelação se insurge apenas quanto à autoria e materialidade dos crimes de resistência e desacato aos policias militares (art. 331 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Pois bem.

No que se refere à autoria e materialidade dos crimes de resistência e desacato (fls. 95/104), verifica-se que diante das provas dos autos, tais delitos se mostram comprovados pelo Boletim Unificado (fls. 15/18), pelo laudo do médico (fl. 19) e pela prova oral produzida (mídia de fls. 59).

No pormenor, o policial militar Danilo Duarte de Lima, em depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 59), afirmou “que ao chegar ao local os familiares indicaram onde estaria o acusado, que o acusado resistiu e proferia ofensas, estando extremamente alterado, que o acusado, pegou uma tesoura enquanto algemado e tentou agredir aos policias, que dizia que iria matar os policias. Que o acusado proferia ofensas a sua pessoa”.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pelo também policial militar Arilson da Silva Santos (mídia de fls. 59).

Assim, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares é pacífica a jurisprudência sobre sua legitimidade, conforme o julgado que ora transcrevo:

[...]1. O depoimento dos policias é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. [...] (TJES, Apelação Criminal, 015210000244, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2.2.2022– grifo nosso)

Além disso, consta no laudo médico (fl. 19), que o paciente encontrava-se agitado a todo o momento “agredindo verbalmente autoridade policial. Não consigo visualizar nenhuma lesão, pois o paciente se recusa a ser atendido pelo plantonista. Deambula a todo o momento mesmo algemado. Chegou a pegar uma tesoura na tentativa de ameaça da autoridade policial”.

Desse modo, diante do acervo probatório apresentado entendo que a ameaça dirigida aos policiais militares e a seus familiares, bem como a tentativa de agressão, tanto no local da prisão em flagrante, como na UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, não geram dúvidas sobre a autoria e materialidade dos crimes em questão.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante o julgado que ora transcrevo em parte:

[...]3. A apreensão do acusado ocorreu em contexto de delito de resistência. O paciente inclusive ameaçou os agentes com uma faca, segundo consta do acórdão recorrido, o que resultou na necessidade do emprego de força para a sua contenção.4. Essa circunstância, por si só, não retira dos policiais a isenção e a legitimidade para prestar esclarecimentos em juízo, até porque o delito de resistência, em regra, ocorre contra agente público no exercício do seu mister. [...] (STJ, AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sexta turma, DJe 4.11.2021 – grifo nosso)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 28 de abril de 2022.

Ney Batista Coutinho

Desembargador

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO (ART. 331 E 329, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA-RECURSO IMPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de resistência e desacato aos agentes policiais, com base no boletim de ocorrência policial, laudo médico, nos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a condenação pelas práticas delitivas devem ser mantidas.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça
(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

Vitória,

28 de

abril

de

2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.